Tribunal: TJDFT
Processo: 0724038-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724038-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ISRAEL CARLOS DE PAIVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O(a) credor(a) ISRAEL CARLOS DE PAIVA não levantou os alvarás de IDs 22424798 e 22424800 e não há novos pedidos a serem apreciados. Assim, o precatório deverá aguardar o pagamento observando-se a ordem cronológica. No mais, se o(a) credor(a) formular pedido de expedição de novo alvará de levantamento, fica, desde já, deferida a expedição de novo alvará, caso o(a) credor(a) a formule no prazo de 6 meses contados desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac